Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-45.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE UM SEXTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. INVIÁVEIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, além de serem corroboradas pelo depoimento de sua genitora que presenciou os fatos.
3. Pequenas divergências havidas entre os relatos da vítima e da testemunha não elidem nem desqualificam as suas declarações, porquanto essas não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita, evidenciando o cometimento das vias de fato perpetradas pelo réu e narradas na denúncia.
4. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal em comento, bem como quanto ao dolo do réu, não há falar em absolvição de qualquer espécie.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
6. Razoável a condenação em R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
7. Recurso parcialmente provido.